Tribunal: STF
Processo: ARE 1467538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-08
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem.



    Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.



    Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014.



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    A parte embargante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula nº 281/STF na hipótese dos autos. Alega que, “[a]pós a interposição do Agravo Interno buscando a avaliação, pelo colegiado da Turma Recursal, do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei para a TNU, houve a rejeição do recurso nas peças de n°s 92 e 104. Somente então, houve a interposição do presente recurso. Ou seja, já houve a interposição de (I) Recurso Inominado, (II) Pedido de Uniformização para TNU e (III) Agravo Interno, todos rejeitados”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada que o recurso extraordinário com agravo foi interposto imediatamente contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra o acórdão proferido no julgamento do recurso inominado.



    A parte recorrente manejou o recurso extraordinário sem que a Turma Recursal fosse provocada à revisão da referida decisão. Deveria o embargante ter instado o Tribunal de origem a proferir julgamento colegiado sobre o tema, esgotando sua prestação jurisdicional, sendo certo que esse julgado ainda dava margem à interposição de agravo interno (art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil). Destarte, aplica-se à hipótese a Súmula nº 281 desta Corte, que dispõe, in verbis:



     



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”



     



    Nesse mesmo sentido, anote-se:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DECIDIDOS MONOCRATICAMENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 719.846/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/3/13).



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão em agravo regimental. Embargos declaratórios opostos na origem rejeitados monocraticamente pelo Relator. Ausência de interposição do recurso cabível. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. O recurso extraordinário é inadmissível quando interposto após decisão monocrática proferida pelo Relator, haja vista que não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF.



    3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 757.478/SP-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/11/13).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA. MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática em embargos de declaração. Não esgotamento da via recursal ordinária (Súmula 281 do STF). II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 656.132/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/11).



     



    “PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SÚMULA 281 DO STF. I - Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática que não conhece dos embargos de declaração, sendo ainda cabível o recurso de agravo previsto no art. 557, § 1º, do CPC. Ante a ausência de decisão de única ou última instância, incide o óbice da Súmula 281 do STF. II - Agravo não provido” (RE nº 449.775/ES-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16/2/07).



     



    Por outro lado, ainda que tal óbice pudesse ser superado, melhor sorte não socorreria o embargante.



    Com efeito, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente